Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706810-26.2020.8.07.0018 APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Apelado para o oferecimento de novas contrarrazões ao recurso interposto, pronunciando-se especificamente sobre o julgamento do RE 1.287.019/DF, Repercussão Geral tema 1093, pelo Supremo Tribunal Federal, para os fins previstos, em tese, no Art. 932 , inciso V, do CPC. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator